Tribunal: STF
Processo: ARE 737330
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
Agravo regimental em agravo interposto nos próprios autos do recurso extraordinário. 2. Penal e Processo Penal. Crime do art. 303 do CTB. Alegação de violação ao artigo 5º, incisos II e LVII, da Constituição Federal. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.